Tribunal: CARF
Processo: 10530.901195/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901195/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMPERACO - COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação
(Súmula CARF n° 84).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação
(Súmula CARF n° 84).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito pleiteado e homologando a
compensação no limite do crédito reconhecido na diligência. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10530.901191/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), Allan Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901195/2009-19
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901195/2009-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.747, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata este processo da Declaração de Compensação PER/DComp em que o
contribuinte requer crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal do tributo
em questão, para compensação com os débitos apontados.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito e não homologou as
compensações declaradas afirmando que o pagamento estava alocado a débito constituído. O
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que apurou prejuízo no ano
calendário em tela. O colegiado julgador de primeira instância (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento) considerou improcedente a impugnação, sob o argumento de que não havia prova
documental de que o valor recolhido da estimativa de IRPJ não foi apurado em consonância com
as determinações legais, limitando-se a impugnante a apresentar DCTF Retificadoras, na qual
“zerou” o valor de IRPJ devido por estimativa.
Mediante Resolução (e-fls.) evidencia que o direito creditório até o limite do
Saldo Negativo de IRPJ deve ser observado para o conjunto de todos as PER/Dcomp deste
contribuinte em relação aos créditos de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais
de IRPJ, tendo requerido à Unidade de origem elaborar os demonstrativos de compensação dos
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL reconhecidos, com os débitos declarados em todas
PER/Dcomp.
A Unidade de Origem apresentou Relatório (e-fls.) em que conclui, sobre o
crédito total recolhidos à título de estimativa de IRPJ no ano calendário, que “o crédito de saldo
negativo de IRPJ recomposto é suficiente para englobar a compensação de todos os débitos,
mas o de CSLL não, tendo restado parte do último débito”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.747, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo. Atendidas as demais condições de
admissibilidade, dele conheço.
O decidido neste processo aplica-se aos processos, sob jurisdição deste
CARF, em que se pleiteia Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL do ano
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901195/2009-19

calendário 2004, itens 43 a 60 da pauta de 16/06/2020 desta Turma, na
forma de paradigma de repetitivos prevista no § 1o do art. 47 do Ricarf.
Trata o processo da Declaração de Compensação PER/ DComp em que o
contribuinte requer crédito de pagamento indevido ou a maior da
estimativa mensal IRPJ PA 08/2004 (código 5993) para compensação de
débito de IRPJ no mesmo código 5993 para o PA 06/2005.
A Unidade de Origem (e-fls. 339 e ss) atestou o direito creditório desde
que respeitado o limite do Saldo Negativo (para o IRPJ em 31/12/2004,
de R$ 262.295,28), a ser observado para o conjunto de todos as
PER/Dcomp deste contribuinte que requerem créditos de pagamento
indevido ou a maior de estimativas mensais.
Reputo comprovada a disponibilidade para o mês em questão, pois a
Relatório de Diligência (e-fls. 339 e ss) e planilhas anexas concluiu,
sobre o crédito total de R$ 262.295,28 recolhidos à título de estimativa
de IRPJ no ano calendário de 2004, que “o crédito de saldo negativo de
IRPJ recomposto é suficiente para englobar a compensação de todos os
débitos, mas o de CSLL não, tendo restado parte do último débito”.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito pleiteado e homologando a compensação no
limite do crédito reconhecido na diligência.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito pleiteado e homologando a compensação no limite do
crédito reconhecido na diligência.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital